Tribunal: TJMT
Processo: 1037067-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037067-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), SIMA FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 048.800.991-04 (AGRAVADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SIMA FREITAS DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPRESSIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a
supressio
não constitui matéria de ordem pública e necessitaria de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
supressio
pode ser considerada matéria de ordem pública e se necessita de dilação probatória para ser reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
supressio
refere-se à eliminação de uma prerrogativa obrigacional pelo decurso do tempo, onde o não exercício de um direito por um período gera uma expectativa legítima na contraparte de que esse direito não será mais exigido. No direito civil, a
supressio
é considerada matéria de ordem pública, pois está intrinsecamente ligada ao princípio da boa-fé objetiva. /
Resp
1879503/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 05/10/2021.

A exceção de
pré
-executividade é um mecanismo processual que permite ao executado alegar questões de ordem pública, como prescrição, decadência, ilegitimidade das partes, entre outras, sem a necessidade de garantir o juízo ou oferecer bens à penhora, desde que seja possível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não necessite de dilação probatória. / STJ -
REsp
: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 05/10/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
supressio
pode ser consid
erada matéria de ordem pública, desde que não necessite
de dilação probatória para ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-
executividade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

PEDRO PEREIRA DE SOUZA
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
175236839
– Autos de Origem – no
0006876-94.2002.8.11.0041
) pelo Juízo da 8
a Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
ao fundamento de que
a

supressio
não constitui matéria de ordem pública e necessitaria de dilação probatória para o seu reconhecimento, logo, extrapola os limites de análise da exceção de
pré
-executividade.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que
o instituto
da

supressio
, ao contrário do que posto pelo juízo singular na decisão agravada, se trata de matéria de ordem pública que não necessita de dilação probatória para ser reconhecido.

Ressalta que comportamento do exequente durante o curso da execução demonstra a ocorrência d
a

supressio
tendo em vista as inúmeras paralisações processuais provocadas por inércia do Exequente, fazendo o processo de execução se arrastar por mais de 20 (vinte) anos.

Nesse sentido,

requer que
seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para
reconhecer a ocorrência
do
supressio
na ação de execução, extinguindo-a, sem resolução do mérito. Como pedido subsidiário, requer o acolhimento da exceção de
pré
-executividade
para decotar do valor da execução os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC/IBGE
.

Não houve pedido de tutela recursal.

A parte Agravada

apresentou contrarrazões em ID.
267593799
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SIMA FREITAS DE MEDEIROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

PEDRO PEREIRA DE SOUZA
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
175236839
– Autos de Origem – no
0006876-94.2002.8.11.0041
) pelo Juízo da 8
a Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
ao
fundamento de que a

supressio
não constitui matéria de ordem pública e necessitaria de dilação probatória para o seu reconhecimento, logo, extrapola os limites de análise da exceção de
pré
-executividade.

O agravante afirma que
a matéria invocada é perfeitamente arguida por meio de exceção de
pré
-executividade, o que afasta os argumentos da decisão agravada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
rejeitou
a Exceção de
Pré
-Executividade
nos seguintes termos:

[...]
“
Vistos.

Trata-se de Exceção de
Pré
Executividade proposto por Pedro Pereira de Souza e outros em face de
Sima
Freitas de Medeiros.

Ao id. 126181493 o executado interpôs exceção de
pré
- executividade, alegando a inercia do exequente e a
supressio
no curso da execução, requerendo a extinção do feito.

O exequente apresentou impugnação à exceção de
pré
- executividade ID 151948240, refutando as alegações do executado.

Vieram os autos conclusos.

É cediço que a objeção de
pré
-executividade é instrumento de defesa utilizado pelo executado, portanto somente se admite para tratar de questões de ordem pública, não necessitando de dilação probatória, ou seja, de novas provas.

Nota-se que a pretensão executória
originou-se
de contrato firmado em 03/11/2000, devido a não entrega de sacas de soja na data de 30/04/2001, ingressando o exequente com a ação em 20/05/2002.

Sendo assim, verifica-se que a tese de inercia por
Supressio
e a prescrição do executado quanto a
divida
não prospera e se confundem, pois, o direito de cobrança não prescreveu entre o fato e a propositura almejada, bem como, não ficou comprovado a inercia do exequente no curso da relação contratual.

Dessa forma, não se trata de matéria de ordem pública, necessitando de análise mais profunda,
extravasando

os

limites
da via processual utilizada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(STJ -
REsp
: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

Feitas tais considerações,
rejeito
a exceção de
pré
-executividade.

Intime-se
todos.
”

[...]

Inicialmente, cumpre salientar que, malgrado o dispositivo da decisão agravada rejeite a exceção de
pré
-executividade, na verdade, esta não chegou a analisar o seu mérito, tendo em vista que se limitou em destacar que o argumento ventilado não se tratava de matéria de ordem pública e necessitaria de dilação probatória, características que não se e
nquadram no instituto escolhido
.

Nesse sentido, considerando as estreitas margens do recurso de Agravo de Instrumento, cabe a este grau recursal analisar tão somente se a matéria invocada na Exceção de
Pré
-executividade comporta conhecimento p
ara possibilitar a sua análise
.

O Agravante defende que o instituto da
supressio
, ao contrário do que destaca o juízo singular, além de se tratar de uma matéria de ordem pública, não necessita de dilação p
robatória para ser reconhecido
.

Tenho que estes argumentos merecem guarida.

A
supressio
refere-se à eliminação de uma prerrogativa obrigacional pelo decurso do tempo, onde o não exercício de um direito por um período gera uma expectativa legítima na contraparte de que esse direito não será mais exigido12. Dito isso, a
supressio
no direito civil é considerada uma matéria de ordem pública, pois está intrinsecamente ligada a
o princípio da boa-fé objetiva
.

Ao julgar o
Resp
1879503/RJ, a relatora Ministra Nancy
Andrighi
destacou
que
:

“A
supressio
, por usa vez, indica a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, gerar no devedor a legítima expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo.

Implica, assim, a redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer determinado direito
ou faculdade, criando para a outra a percepção válida e plausível – a ser apurada casuisticamente – de ter havido a renúncia àquela
prerrogativa.”

A exceção de
pré
-executividade é um mecanismo processual que permite ao executado alegar questões de ordem pública, como prescrição, decadência, ilegitimidade das partes, entre outras, sem a necessidade de garantir o juízo ou oferecer bens à penhora, desde que seja possível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não n
ecessite de dilação probatória
.

A
supressio
, por ser um princípio ligado à boa-fé objetiva e à segurança jurídica das relações, pode ser arguida como matéria de ordem pública em exceção de
pré
-executividade, especialmente por não necessitar de dilação probatória e ser uma questão que p
ode ser reconhecível de ofício
.

A análise desta matéria é eminentemente documental, analisando os fatos e documentos para verificar a ocorrência ou não da
supressio
no caso em tela, logo, não há que s
er descartada por este motivo.

Nesse sentido:

EMENTA:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIBIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – MATÉRIAS SUSCITADAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO UMA VEZ QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
.
A exceção de
pré
-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória
.
.
No presente caso apesar dos argumentos deduzidos pelo Agravante a questão referente
a
exceção do contrato não cumprido ao argumento de que a parte Exequente não teria comprovado que efetuou o depósito no valor devido em seu favor como as demais matérias suscitadas, concernentes a aplicação das regras do CDC e interpretação de cláusulas de modo mais favoráveis ao consumidor com relação as datas de vencimento do título, além da cobrança de encargos abusivos que ensejariam o
afastamento da mora implicam, pelo menos a princípio, em discussão afeta a relação jurídica subjacente e demanda, a meu ver, a necessidade de dilação probatória.
.

(TJMT - 1005135-56.2024.8.11.0000,
Relator(
a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/04/2024, Data de Publicação: 24/04/2024)

Com essas considerações, deve ser afastada a tese de que a
supressio
não se trata de matéria de ordem pública, bem como de que necessita de dilação probatória, a fim de anular a decisão agravada e retornar o trâmite processual para a análise da ocorrência ou não da
supressio
no caso em tela e demais argumentos que comportarem análise
.

CONCLUSÃO

Dessa forma, considerando que a
supressio
pode ser considerada como matéria de ordem pública, bem como pela desnecessidade de dilação probatória, nos estreitos limites do recurso de agravo de instrumento, há de se reconhecer o desacerto da decisão que não analisou a ocorrência da
supressio
por não considerar arguível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Importa dizer que não há de se aplicar a teoria da causa madura para o caso em tela tendo em vista que poderá suprimir o direito
da
parte ao duplo grau de jurisdição, cerceando o direito de defesa.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada
e determinar o retorno do trâmite processual a fim de que a matéria invocada em exceção de
pré
-executividade, especialmente quanto a alegada ocorrência da
supressio
, seja efetivamente analisado pelo juízo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025